Tribunal: TCU
Processo: 007.736/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Jonas Camelo de Almeida Neto em face do Acórdão 618/2026-2a Câmara, que apreciou recursos de reconsideração interpostos pelo ora embargante contra o Acórdão 4.211/2024-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), que, após considerá-lo revel, julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Jonas Camelo de Almeida Neto contra o Acórdão 618/2026-TCU-Segunda Câmara , que apreciou recursos de reconsideração interpostos pelo ora embargante contra o Acórdão 4211/2024-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), que, após considerá-lo revel, julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão ao embargante.